Tribunal: TJPA
Processo: 0864063-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0864063-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R.M AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por R.M. Agrícola Ltda. contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do Estado do Pará, reformou sentença concessiva parcial de segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de ICMS e do diferencial de alíquotas sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A embargante alegou omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o direito de não se sujeitar à cobrança do tributo e de compensar valores eventualmente recolhidos a partir de 01/01/2024, bem como erro material na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de ação mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não declarar expressamente o direito da impetrante de não se sujeitar à incidência do ICMS e de compensar valores eventualmente recolhidos a partir de 01/01/2024, à luz da modulação de efeitos fixada na ADC 49; (ii) estabelecer se houve erro material no capítulo do acórdão que condenou a impetrante ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia devolvida pela apelação e delimita o alcance do pronunciamento jurisdicional ao afastar, para ação ajuizada após 29/04/2021, o direito à compensação de valores recolhidos antes do exercício financeiro de 2024, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49.

O julgamento da apelação não emite pronunciamento abstrato, autônomo e prospectivo sobre fatos tributários eventualmente ocorridos após 01/01/2024, mas resolve apenas a insurgência recursal contra a sentença que havia deferido compensação pretérita quinquenal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à ampliação do alcance do decisum para obter declaração positiva sobre matéria não contida no capítulo efetivamente devolvido e solucionado pelo órgão colegiado.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança é incompatível com o regime jurídico próprio da ação mandamental, de modo que o capítulo sucumbencial do acórdão contém erro material passível de correção em embargos de declaração.

A exclusão da condenação honorária não altera o resultado do julgamento da apelação nem a conclusão de que, em razão da modulação de efeitos da ADC 49, não se reconhece, no caso concreto, o direito à compensação de valores recolhidos em período anterior ao exercício de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos fixada na ADC 49 impede, nas ações ajuizadas após 29/04/2021, o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos a título de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular em período anterior ao exercício financeiro de 2024. 2. Embargos de declaração não servem para ampliar o alcance do acórdão nem para obter pronunciamento novo sobre matéria não compreendida no capítulo devolvido e decidido. 3. É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, devendo ser corrigido, por embargos de declaração, o erro material constante do capítulo sucumbencial do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CTN, art. 170; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, embargos de declaração, modulação de efeitos; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por R.M AGRÍCOLA LTDA nos autos da APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0864063-38.2022.8.14.0301, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no contexto de mandado de segurança anteriormente impetrado contra o ESTADO DO PARÁ, envolvendo a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

A embargante sustenta, em síntese, que impetrou mandado de segurança em 25/08/2022, com o objetivo de ver reconhecido seu “direito líquido e certo de afastar a incidência do ICMS e do diferencial de alíquotas, em qualquer regime de recolhimento, seja normal, antecipado ou por substituição tributária, sobre as transferências de mercadorias realizadas entre estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica”. Afirma que, em primeiro grau, “o Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da Impetrante à compensação dos valores recolhidos indevidamente a esse título nos cinco anos anteriores à impetração da ação”. Relata, ainda, que o Estado do Pará interpôs apelação, a qual foi provida por unanimidade, reformando-se a sentença.

Segundo a petição, o acórdão embargado fundamentou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, especialmente quanto à modulação de efeitos definida em embargos de declaração, que “preservou a validade da cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023”. Em razão disso, como o mandado de segurança teria sido impetrado após o marco temporal de 29/04/2021, o acórdão concluiu que a embargante não se enquadraria na exceção da modulação, afastando, por conseguinte, “o direito à restituição ou compensação de valores recolhidos em período anterior ao exercício de 2024”. A embargante acrescenta que a ementa e o dispositivo do julgado consignaram o provimento da apelação estatal, com sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nos presentes embargos, a parte embargante alega, inicialmente, a existência de omissão no acórdão quanto à delimitação de seus efeitos temporais. Afirma que o julgado reconheceu a impossibilidade de compensação dos valores pagos anteriormente ao exercício de 2024, mas “não esclarece expressamente se, a partir de 2024, a embargante possui o direito de compensar os valores eventualmente recolhidos indevidamente após o termo final da modulação”.

Defende que, da própria fundamentação do acórdão, decorre logicamente que, encerrado o período de modulação, “a exigência do ICMS nessas operações deixa de subsistir”. Sustenta, assim, que o dispositivo foi lacunoso ao limitar-se a afastar a compensação do período anterior a 2024, sem explicitar se permanece assegurado o direito quanto aos valores recolhidos posteriormente.

Em reforço, argumenta que tal omissão gera incerteza quanto ao alcance prático da decisão, sobretudo porque o pedido inicial buscava justamente “o reconhecimento do direito de afastar a incidência do ICMS nessas operações e de compensar valores indevidamente recolhidos”. Alega ser necessário integrar o acórdão para esclarecer “se permanece assegurado à impetrante o direito de não se submeter à cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular a partir de 2024 e se, em consequência, é possível proceder à compensação administrativa de valores eventualmente recolhidos após esse marco temporal, observadas as regras do art. 170 do CTN”.

Acrescenta que a ausência de manifestação expressa compromete a clareza e a executabilidade do julgado, além de poder gerar futuras controvérsias na esfera administrativa.

Além da omissão, a embargante aponta a existência de erro material no tocante à condenação em honorários advocatícios. Destaca que o dispositivo do acórdão consignou: “Condeno o apelado em custas e honorários nos termos da lei”. Todavia, aduz que a ação originária é mandado de segurança, razão pela qual a condenação em honorários sucumbenciais seria incabível. Sustenta que tal condenação “configura erro material e contraria o ordenamento jurídico pátrio”, invocando expressamente o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como a Súmula 512 do STF e a Súmula 105 do STJ, que vedam a fixação de honorários advocatícios na via mandamental.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para: (i) suprir a omissão, declarando-se expressamente que, em observância à modulação da ADC 49 do STF, a embargante “tem o direito de não se sujeitar à cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos a partir de 01/01/2024, sendo-lhe assegurado o direito à compensação de eventuais valores recolhidos a esse título a partir do exercício financeiro de 2024”; e (ii) sanar o erro material, afastando integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da natureza mandamental da ação originária.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
pugnou pela rejeição dos embargos de declaração – Id. 34444609.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

No que respeita à alegada omissão, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou, de maneira suficientemente clara e coerente, a controvérsia devolvida pela apelação, delimitando com precisão o alcance do pronunciamento jurisdicional.

A ratio decidendi foi assentada em fundamento objetivo e explícito: a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 impede, para as ações ajuizadas após 29/04/2021, o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos anteriormente ao exercício financeiro de 2024. O julgado, ademais, não se propôs a emitir pronunciamento abstrato, autônomo e prospectivo acerca de fatos tributários eventualmente ocorridos após 01/01/2024, mas sim a resolver a insurgência recursal posta contra a sentença que havia deferido compensação pretérita quinquenal.

Vejamos trecho do acórdão recorrido:

“(...) O STF, ao consolidar a compreensão constitucional sobre a inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento/transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conferiu, todavia, disciplina temporal específica por meio da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração na ADC 49, de modo a preservar a estabilidade das relações jurídico-tributárias e a transição normativa, estabelecendo eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as situações expressamente excepcionadas (processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito, tomada como marco temporal).

A moldura vinculante, portanto, não autoriza, como regra, que demandas ajuizadas após o marco temporal pretendam usufruir, antes de 2024, da desoneração decorrente da declaração de inconstitucionalidade, sob pena de frontal contradição com a própria decisão do Supremo, cuja força normativa não se exaure no enunciado material (não incidência), mas também se estende ao regime temporal que a Corte Constitucional, por razões de segurança jurídica e interesse social, deliberadamente fixou.

É justamente por isso que a pretensão de reconhecimento de indébito pretérito, baseada na tese de não incidência como se tivesse eficácia retroativa ampla, mostra-se incompatível com a modulação: se o ordenamento, por determinação do STF, preservou a possibilidade de exigência no período anterior ao marco, não há espaço para declarar indevido aquilo que a própria Suprema Corte, por opção institucional de transição, resolveu resguardar até o termo final da modulação. (...)

Dessa premissa decorre conclusão direta: a sentença, ao reconhecer direito à compensação/restituição de valores relativos a período anterior ao termo da modulação (e, mais, ao fazê-lo em extensão quinquenal), termina por atribuir eficácia retroativa incompatível com a disciplina do ADC 49, convertendo em “indébito” uma exação cuja exigibilidade foi preservada, transitoriamente, pela própria Suprema Corte. Trata-se de incongruência material que impõe reforma.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de
ICMS
, ainda que se trate de
circulação
interestadual.

(...)

Ademais, considerando que a ação de origem foi ajuizada em
25.08.2022
, após a data de publicação do julgamento da decisão de mérito da ADC 49,
ocorrido em 29.04.2021
, a parte apelada está, portanto, sujeita aos efeitos da modulação. Dessa forma, deve submeter-se à exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023. (...)”

Nessa perspectiva, a pretensão da embargante, sob o rótulo de omissão, traduz, em verdade, intento de ampliação do alcance do decisum para obter declaração positiva não contida no capítulo efetivamente devolvido e solucionado pelo órgão colegiado. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir a causa nem a introduzir pronunciamento novo sobre matéria não necessária à conclusão adotada no acórdão. Por isso, o alegado vício integrativo não se configura.

De outro lado, assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado no dispositivo do acórdão
. Explico.:

Com efeito, a decisão embargada, após dar provimento ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, consignou a condenação da parte apelada “em custas e honorários, nos termos da lei”. Ocorre que a ação originária é mandado de segurança, circunstância incontroversa e expressamente retratada nos autos. Em tal espécie processual, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se harmoniza com o regime jurídico próprio da tutela mandamental, que repele a fixação dessa verba sucumbencial.

A impropriedade do capítulo condenatório, aqui, é objetiva e manifesta. Não se está diante de juízo valorativo novo sobre sucumbência ordinária, mas de incompatibilidade direta entre o comando lançado no acórdão e a natureza especial da ação que lhe dá suporte. A correção do vício não reclama reexame do mérito tributário, tampouco altera o resultado do julgamento da apelação. Cuida-se, isto sim, de depuração formal e jurídica do dispositivo, para adequá-lo ao tratamento legal cabível à espécie. Nessa medida, a providência é plenamente veiculável em sede de embargos de declaração, no limite necessário à exclusão da condenação honorária.

Ressalte-se que o acolhimento parcial do recurso não importa efeito infringente em relação ao núcleo do acórdão. Permanecem íntegros o conhecimento e o provimento da apelação do
ESTADO DO PARÁ
, bem como a conclusão de que, em razão da modulação de efeitos fixada na ADC 49, não se reconhece, no caso concreto, o direito à compensação de valores recolhidos em período anterior ao exercício de 2024. O único ajuste a ser promovido recai sobre o trecho final do dispositivo, para afastar, de forma integral, a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, preservando-se o mais em seus exatos termos.

Impõe-se, pois, o acolhimento parcial dos embargos declaratórios exclusivamente para sanar o erro material identificado no capítulo sucumbencial do acórdão, sem qualquer modificação da solução de mérito anteriormente adotada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, exclusivamente para sanar o erro material apontado e afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da natureza mandamental da ação originária, mantido, no mais, o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026